Tribunal: TJSP
Processo: 1002674-14.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança - Tributário – ITCMD – Inventário de bens – Termo inicial da exigibilidade do imposto - Observância ao art. 659, § 2o do CPC, conforme determinação contida na sentença de homologação da partilha transitada em julgado – Coisa julgada não pode ser revista através da estreita via do mandado de segurança – Direito certo e líquido não demonstrado – Sentença

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança - Tributário – ITCMD – Inventário de bens – Termo inicial da exigibilidade do imposto - Observância ao art. 659, § 2o do CPC, conforme determinação contida na sentença de homologação da partilha transitada em julgado – Coisa julgada não pode ser revista através da estreita via do mandado de segurança – Direito certo e líquido não demonstrado – Sentença mantida – Recurso desprovido